Tribunal: TJES
Processo: 0016797-49.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DADOS CADASTRAIS TELEFÔNICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão de roubo qualificado praticado mediante grave ameaça e em concurso de agentes, consistente na subtração de aparelho celular da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é nula a prova obtida mediante reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP; (ii) apurar a eventual ilicitude da prova obtida junto à operadora de telefonia TIM por suposta violação ao sigilo de dados; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando há outras provas independentes e convergentes, como o depoimento seguro da vítima e declarações dos policiais que participaram das investigações, sendo o reconhecimento apenas elemento suplementar.

4. Os dados obtidos da operadora de telefonia celular se limitam a informações cadastrais e de localização vinculadas ao IMEI do aparelho roubado, não configurando violação ao sigilo das comunicações, nos termos do entendimento consolidado no STJ.

5. A prova dos autos comprova a prática do roubo, especialmente pelos depoimentos da vítima e dos policiais, além da contradição entre os relatos do recorrente e sua companheira, sendo descabida a desclassificação para o delito de receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade da prova quando esta é corroborada por outros elementos autônomos de convicção.

2. A requisição de dados cadastrais e de localização vinculados ao IMEI de aparelho celular pela autoridade policial não configura quebra de sigilo de comunicações e é válida sem necessidade de autorização judicial.

3. É inviável a desclassificação do crime de roubo para receptação quando há prova suficiente de autoria e materialidade do roubo qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, §2º, II; CF/1988, art. 5º, XII; Lei nº 12.965/2014, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.760.815/PR, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.10.2018, DJe 13.11.2018; TJES, Apelação Criminal n° 0000818-08.2024.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 07.02.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0004509-25.2023.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0008061-08.2021.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Subst.ª Nilda Marcia de Almeida Araújo, j. 11.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0016797-49.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DA SILVA LEONOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DADOS CADASTRAIS TELEFÔNICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão de roubo qualificado praticado mediante grave ameaça e em concurso de agentes, consistente na subtração de aparelho celular da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é nula a prova obtida mediante reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP; (ii) apurar a eventual ilicitude da prova obtida junto à operadora de telefonia TIM por suposta violação ao sigilo de dados; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando há outras provas independentes e convergentes, como o depoimento seguro da vítima e declarações dos policiais que participaram das investigações, sendo o reconhecimento apenas elemento suplementar.

4. Os dados obtidos da operadora de telefonia celular se limitam a informações cadastrais e de localização vinculadas ao IMEI do aparelho roubado, não configurando violação ao sigilo das comunicações, nos termos do entendimento consolidado no STJ.

5. A prova dos autos comprova a prática do roubo, especialmente pelos depoimentos da vítima e dos policiais, além da contradição entre os relatos do recorrente e sua companheira, sendo descabida a desclassificação para o delito de receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade da prova quando esta é corroborada por outros elementos autônomos de convicção.

2. A requisição de dados cadastrais e de localização vinculados ao IMEI de aparelho celular pela autoridade policial não configura quebra de sigilo de comunicações e é válida sem necessidade de autorização judicial.

3. É inviável a desclassificação do crime de roubo para receptação quando há prova suficiente de autoria e materialidade do roubo qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, §2º, II; CF/1988, art. 5º, XII; Lei nº 12.965/2014, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.760.815/PR, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.10.2018, DJe 13.11.2018; TJES, Apelação Criminal n° 0000818-08.2024.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 07.02.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0004509-25.2023.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0008061-08.2021.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Subst.ª Nilda Marcia de Almeida Araújo, j. 11.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
WILLIAN DA SILVA LEONOR,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau que consta das fls. 151/156v., proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 12597776, nas quais alega (1) a ocorrência de nulidade da prova obtida mediante reconhecimento fotográfico por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, (2) ilicitude da prova obtida junto a operadora de telefonia TIM, por violação ao direito de sigilo de dados do recorrente. No mérito, a defesa requer (3) a desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo crime de receptação simples.

O Ministério Público apresentou contrarrazões que constam do ID 12597779, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos. O parecer lançado pela d. Procuradoria de Justiça no ID 13355552 foi no mesmo sentido.

É o relatório. À Revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
WILLIAN DA SILVA LEONOR,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau que consta das fls. 151/156v., proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 12597776, nas quais alega (1) a ocorrência de nulidade da prova obtida mediante reconhecimento fotográfico por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, (2) ilicitude da prova obtida junto a operadora de telefonia TIM, por violação ao direito de sigilo de dados do recorrente. No mérito, a defesa requer (3) a desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo crime de receptação simples.

O Ministério Público apresentou contrarrazões que constam do ID 12597779, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos. O parecer lançado pela d. Procuradoria de Justiça no ID 13355552 foi no mesmo sentido.

É o relatório. À Revisão.

*

O SR. ADVOGADO GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o eminente Presidente, Desembargador Pedro; o Desembargador Eder, a Desembargadora Rachel, o Desembargador Fernando, a douta Procuradora de Justiça, os demais serventuários e colegas advogados aqui presentes.

Prometo não me estender, pelo adiantar da hora.

Trata-se de um Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou o apelante por roubo majorado a uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

O ponto chave dessa Apelação, o cerne da questão é justamente o arrimo dessa condenação que foi baseado, exclusivamente, num reconhecimento feito ainda na fase inquisitorial, no inquérito. E esse reconhecimento descumpriu, violou, todos, por completo, o artigo 226 do Código de Processo Penal. Nenhum dos requisitos foi obedecido. E esses requisitos, a partir do julgamento do HC 5886, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, passou a ser, não uma mera recomendação, mas uma formalidade que obrigatoriamente deve ser observada, sob pena de nulidade da prova.

Então, o primeiro ponto é a nulidade dessa prova, porque ela se desenvolveu de forma claramente ilegal. Fere de morte o princípio da legalidade. O reconhecimento informal e forma, excelência, é garantia. Garantia da segurança de um julgamento justo.

E como essa prova é a única, foi a única prova que embasou, e agora eu vou dizer o porquê a condenação, e ela é nula, logo esse julgamento, essa sentença, ela é nula. Certo? E é importante observar que não houve nenhuma outra prova autônoma produzida, seja em sede policial ou quando submetido o processo ao contraditório judicial; não houve nenhuma testemunha ocular do roubo, não existe registro de câmeras, o crime ocorreu em 2020, hoje é notório que em todos os lugares existem câmeras, o crime ocorreu no bairro Itapuã, próximo ao edifício Grand House, cercado de câmeras, inclusive da prefeitura. A autoridade policial não requisitou essas câmeras e essas câmeras poderiam confrontar ou ajudar a comprovar esse reconhecimento.

Quando a vítima chega em juízo diz que não reconhece o réu, ou seja, quando contraditada, ela não confirma o reconhecimento informal e, por outro lado, temos a conduta do apelante, que ele comparece espontaneamente à delegacia, porque como é feita essa conduta? Como eles chegam a essa pessoa? Eles fazem o rastreio do telefone, esse telefone é habilitado com o chip da companheira do apelante, a polícia entra em contato com ela e ele vai espontaneamente à delegacia, para devolver o telefone, ciente do que tinha acontecido.

Eu demonstro nos autos um patrimônio desse apelante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que é incompatível com alguém que comete o roubo de um aparelho celular de R$ 500,00 (quinhentos reais). Então, nada disso é observado. É observado tão somente o reconhecimento absolutamente nulo. E forma é garantia.

Fazendo uma analogia rasa, um bolo, um bolo de caixinha de supermercado, para que você consiga alcançar o objetivo daquela foto bonita do bolo, você tem que seguir o quê? Uma receita. E é essa mesma coisa. Eu faço analogia com relação exatamente a essa receita, a essa forma de como se deve construir esse reconhecimento. Sem essa forma, não há garantia, não há legalidade e não se pode haver uma sentença condenatória.

Por isso a defesa pede, na Apelação, que seja reconhecida a nulidade; seja reconhecida a nulidade de reconhecimento na esfera policial para absolver o réu com base na inexistência de prova segura, por ausência de prova, e, subsidiariamente, a desclassificação, porque ele confessa, em audiência, que pegou, recebeu esse telefone como pagamento de uma dívida. A desclassificação para o crime de receptação.

São essas as considerações da defesa e os requerimentos.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, inicialmente eu cumprimento o doutor Gilberto pela sustentação oral, mas ele trouxe alguns pontos aqui na tribuna, suscitou alguns pontos que eu gostaria de melhor analisá-los, razão pela qual peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
06/08/25

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
WILLIAN DA SILVA LEONOR,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau que consta das fls. 151/156v., proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 12597776, nas quais alega (1) a ocorrência de nulidade da prova obtida mediante reconhecimento fotográfico por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, (2) ilicitude da prova obtida junto a operadora de telefonia TIM, por violação ao direito de sigilo de dados do recorrente. No mérito, a defesa requer (3) a desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo crime de receptação simples.

Consta dos autos que o recorrente foi acusado, processado e condenado, pela prática de roubo qualificado pelo concurso de agentes, por ter subtraído, mediante ameaça, o aparelho de telefone celular da vítima Gabriel Testa Fiereck.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo a denúncia:

"[...] no dia 04 de maio de 2020, por volta da 20h00min., com ânimo de roubar, vendo a vítima Gabriel Testa Fiereck Afonso caminhando em direção sua casa, situada no bairro Itapoã, neste município de Vila Velha/ES, se aproximaram dele em bicicletas e, após o render usando de grave ameaça efetivada simulando estarem armados colocando uma das mãos na cintura, subtraíram seu aparelho celular marca Samsung modelo Galax S9 Plus, serial SM-G95650/BS.

Já de posse do celular da vítima, o DENUNCIADO e seu comparsa empreenderam fuga em direção ao bairro Praia dia Costa pela contramão da Avenida Hugo Musso. Relata ainda a vítima que tanto o DENUNCIADO como seu comparsa colocaram a mão na cintura simulando restarem armados, bem como que durante todo o tempo o ameaçaram e tentaram tirar a força o celular de seu bolso.

Durante as investigações e diligências que realizaram, Policiais Civis constataram que o chip da linha 98133-2435, registrado em nome de Alessandro Gaudio Matos, estava sendo usado no aparelho roubado e que este estava na posse e sendo utilizado por Ariany Rafaela Machado Brito, que contatada alegou tê-lo recebido de presente de seu namorado, o DENUNCIADO WILLIAN DA SILVA LEONOR.

A vítima, ao observar e analisar as fotografias de suspeitos, reconheceu sem sombra de dúvidas o DENUNCIADO WILLIAN DA SILVA LEONOR como sendo um dos dois elementos que o abordaram e simulando estarem armados, subtraíram seu aparelho celular.

Ainda consta dos autos que a vítima após o roubo tentou rastrear o seu aparelho celular usando o aplicativo da Samsung, tendo este indicado que o aparelho se encontrava na Rua Grajaú, Itapoã, Vila Velha/ES, local que fica próximo ã casa do DENUNCIADO. O DENUNCIADO ao ser ouvido alegou que havia adquirido o aparelho de um "tal Buiu ou Negão" pela quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), de quem não sabia informar maiores dados, no dia 06 ou 07 de maio do corrente ano entre as 19h30min e 21h00min., todavia, apurou-se que Ariany já estava usando o aparelho antes deste horário”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Nulidade da prova obtida através do reconhecimento fotográfico:

A primeira tese vertida pelo apelante é a de nulidade da prova obtida através do reconhecimento fotográfico, o qual não teria seguido o rito estabelecido no art. 226 do CPP, o que ensejaria nulidade da condenação e a consequente absolvição do apelante.

Dispõe a citada norma:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o reconhecimento fotográfico “
se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar”
.

Todavia, após detida análise, verifico que a irresignação defensiva não aponta objetivamente em qual etapa do procedimento ocorreu a pretendida nulidade, limitando-se a afirmar que não existem provas suficientes de autoria e que o procedimento não obedeceu aos requisitos legais.

Além disso, verifica-se da sentença condenatória que a condenação do apelante resultou da apreciação de um conjunto de provas que vai além da prova obtida pelo reconhecimento fotográfico do apelante, contando, também, com depoimento seguro e incontradito da vítima do crime de roubo e dos policiais que efetuaram a prisão.

Referida tese também foi suscitada em tese de alegações finais, por parte da defesa, sendo rebatida pela sentença recorrida com a seguinte fundamentação:

“Nesse sentido, veja-se que no caso em apreço,
a vítima em depoimento prestado em ambas as fases da persecução penal, afirmou que reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo o autor do delito. Tal afirmação foi corroborada pelos Policiais Civis responsáveis pela investigação, bem como pelos policiais que testemunharam o reconhecimento realizado pela vítima
, conforme o Auto de Reconhecimento de fl. 20.

Besta forma, entendo que o reconhecimento realizado em sede policial, ao contrário do alegado pela defesa, não violou a norma do artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual
REJEITO a preliminar de nulidade arguida
”.

Dessa forma, verifico que a prova da autoria do recorrente derivou de seguro conjunto probatório, do qual o reconhecimento fotográfico teve caráter suplementar em relação aos vários elementos de prova produzidos, não havendo que se falar em nulidade por inobservância ao regramento contido no art. 226 do CPP.

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ: “
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
’. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Este Colegiado encampa a citada orientação: “
A ausência de observância às formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando há outras provas independentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000818-08.2024.8.08.0035, Relatora: DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 07/Feb/2025).

Diante do exposto, não há que se falar de nulidade da prova obtida através do reconhecimento fotográfico.

2 - Nulidade por ilicitude da prova obtida da operadora de telefonia celular por suposta violação ao direito de inviolabildiade de comunicações telefônicas:

Na sequência, a defesa postula pela nulidade da condenação em decorrência da ilicitude da prova obtida junto a operadora de telefonia celular TIM, por violação ao direito de sigilo de dados do recorrente.

Para tanto, a defesa aduziu, em suas razões recursais, que “
o órgão investigativo extrapolou, em muito, aquilo que a lei e o STF caracterizam como dados cadastrais que não estão sujeitos à reserva jurisdicional
”, de modo que a referida operadora de telefonia celular, atendendo a requisição da autoridade policial, teria fornecido “
informações sobre a localização do telefone, através das antenas ou ERBs (estações rádio-base)
”.

A referida documentação consta das fls. 10/17 do IP (vol. 002, parte 01, dos autos digitalizados).

Em síntese, a defesa questiona a possibilidade de a autoridade policial poder requisitar, licitamente, tais informações, as quais considera sensíveis.

Após detida análise, observo que a documentação referida trata de dados cadastrais de IMEI, sobretudo de titularidade e geolocalização, acerca do chip ou linha utilizados no celular subtraído, conforme Relatório de Investigação de fls. 18/19 do mesmo volume digitalizado, link ao ID 9634188.

Acerca disso, consoante bem detalhado nas contrarrazões recursais, “
Extrai-se do Relatório de Investigação de fls. 19/20 do Volume 02, Parte 01, do Drive, que foi solicitado à operadora TIM a quebra de dados cadastrais do IMEI 359240090932400 do celular marca SAMSUNG, modelo Galaxy s9, e, em resposta, a TIM informou que a linha “chip” (27) 98133-2435 estava em nome de Alessandro Gaudio Matos, mas quem estava usando o aparelho de celular na data de 06/05/2020 no horário de 11:06:02 horas era Ariany Rafaela Machado Brito. Consta, ainda, que foi feito contato com Ariany para saber como ela adquiriu o aparelho celular, tendo ela respondido que foi seu namorado WILLIAN SILVA LEONOR (ora Apelante) que lhe deu de presente
”.

O deslinde da questão perpassa pela definição do que se consideram dados cadastrais e se estes estariam abrangidos pelas informações protegidas pelo direito constitucional de sigilo das comunicações.

Nesse contexto, a requisição de dados cadastrais de usuários investigados criminalmente não se confunde com os dados obtidos através da quebra de sigilo de dados da efetiva comunicação entre duas pessoas, e que somente é possível de ser realizada por meio de decisão judicial.

Ao apreciar referida questão, o c. STJ decidiu que “
Há diferenciação na proteção dada pela legislação ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos e às informações de conexão e de acesso às aplicações da internet. O tratamento desta última hipótese encontra-se no art. 22, e seus incisos, da Lei n. 12.965/2014, a qual exige para o seu deferimento a necessidade da medida para o prosseguimento das investigações; e, finalmente, a limitação da área e do período de tempo dos registros dos dados necessários
”

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO. LEI DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ACESSO POR DECISÃO JUDICIAL MOTIVADA. PROCEDIMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PREVISTO NA LEI N.º 9.296/96. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão judicial que determinou autorizou a entrega dos registros de todas as chamadas telefônicas ou mensagens de texto originadas e recebidas em determinadas torres de celular (Estação Rádio Base - ERB), nas datas e horários indicados pelo requerimento da Autoridade Policial, não foi redigida de maneira genérica, tampouco viola o direito à intimidade e à privacidade dos usuários de telefonia móvel que utilizaram as referidas estações de telefonia.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra do sigilo dos dados cadastrais do usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submetem a disciplina da Lei n.º 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.760.815/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 13/11/2018.)

Dessa forma, não prospera a tese de ilicitude da prova.

3 - Desclassificação de roubo circunstanciado para receptação simples:

A defesa postula pela desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo crime de receptação simples.

A
materialidade
do delito de roubo se encontra evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 06/08, Auto de Reconhecimento indireto de pessoa de fl. 21, Auto de Apreensão de fl. 30, Auto de Restituição de fl. 31, e Relatório final de fls. 39/43.

A
autoria
, embora negada pelo recorrente, deriva do relato seguro e incontroverso prestado pela vítima Gabriel Testa Fiereck, quando ouvido em juízo.

Transcrevo:

“QUE eu fui à casa de um colega pela orla da praia, e ao retornar
fui abordado pelo acusado mais uma pessoa,
QUE na av. Jair de Andrade
eles me abordaram simulando que estavam armados, e solicitaram meu telefone, QUE eu entreguei e eles empregaram fuga, QUE fiquei frente a frente do acusado,
QUE o meu telefone foi recuperado com uma mulher, que aparentemente era namorado do acusado que entregou o telefone na delegacia,
QUE em menos de 15 dias depois prestei meu depoimento e fiz o reconhecimento do acusado em delegacia, QUE o acusado estava presente na delegacia,
foi em uma sala separada, tinha apenas o acusado na sala pra reconhecimento, QUE foi ele quem me rendeu o telefone, QUE
na ocasião eu reconheci sem dúvidas
, mas agora em audiência passado muitos anos não me recordo mais, QUE como tem muito tempo a data do fato hoje não consigo reconhecer, mas na época reconheci”.

É entendimento assente neste Colegiado que “
nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004509-25.2023.8.08.0048; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 10/Jul/2024).

A versão acusatória também é ratificada pelo depoimento do policial civil José Carlos Galon, prestado na fase judicial:

“QUE quando chegou esse BU pra nós,
a vítima falou que foi feito um rastreamento e que daria na rua Grajau em Itapuã
, próximo da casa do suposto autor, QUE como não tínhamos mandato de prisão,
solicitei a operadora tim que informasse quem estaria utilizando o aparelho celular, QUE quem estaria usando era Ariane que era ex/atual do Willian, QUE Ariane disse que Willian teria dado a ela de presente,
QUE chamamos eles na delegacia para prestar esclarecimentos, QUE houve muitos controvérsias nos depoimentos dele e dela, QUE até a respeito desse tal “buiu ou Negão” que teria vendido o aparelho celular que não conseguimos identificar ele, QUE o horário que ele comprou o aparelho não estava batendo com o que a Ariane começou a usar, pois Ariane começou a usar no dia 6 as 11 horas e o acusado disse que comprou o aparelho no dia 6 entre 19 e 21 horas, QUE o acusado disse que estaria jogando bola no Society no Jockey, mas entrei em contato com a filha do dono desse campo e me informou que nesse horário não joga ninguém lá, QUE o acusado ainda disse que me comprovaria que estaria na casa de um primo e levaria as imagens mas até hoje não levou, QUE foi feito reconhecimento através do álbum digital, QUE colocamos diversas fotos e pedimos pra vitima reconhecer, o qual apontou o acusado Willian, QUE a vítima reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas, não teve dúvida alguma, (...) QUE solicitamos as imagens das câmeras do edifico perto de onde ocorreu o roubo mas não conseguimos identificar a vítima nem o autor nas imagens.”

Portanto, verifica-se que a tese desclassificatória não encontra respaldo probatório nos autos, sendo inviável seu acolhimento.

Nesse sentido, o depoimento da testemunha de defesa Leonardo Lucas Seabra, em juízo, desqualificou a tese defensiva de que Willian teria comprado o telefone celular do depoente, não apresentando a defesa nenhum indício de que o ora recorrente teria comprado o referido aparelho de telefone que havia sido subtraído da vítima.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos. 2. A prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante realizou as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas, bem como a tese desclassificatória para o delito de receptação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008061-08.2021.8.08.0035; REL.ª DES.ª SUBST.ª NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 11/Mar/2024).

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese desclassificatória.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
WILLIAN DA SILVA LEONOR,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau que consta das fls. 151/156v., proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 12597776, nas quais alega (1) a ocorrência de nulidade da prova obtida mediante reconhecimento fotográfico por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, (2) ilicitude da prova obtida junto a operadora de telefonia TIM, por violação ao direito de sigilo de dados do recorrente. No mérito, a defesa requer (3) a desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo crime de receptação simples.

Consta dos autos que o recorrente foi acusado, processado e condenado, pela prática de roubo qualificado pelo concurso de agentes, por ter subtraído, mediante ameaça, o aparelho de telefone celular da vítima Gabriel Testa Fiereck.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo a denúncia:

"[...] no dia 04 de maio de 2020, por volta da 20h00min., com ânimo de roubar, vendo a vítima Gabriel Testa Fiereck Afonso caminhando em direção sua casa, situada no bairro Itapoã, neste município de Vila Velha/ES, se aproximaram dele em bicicletas e, após o render usando de grave ameaça efetivada simulando estarem armados colocando uma das mãos na cintura, subtraíram seu aparelho celular marca Samsung modelo Galax S9 Plus, serial SM-G95650/BS.

Já de posse do celular da vítima, o DENUNCIADO e seu comparsa empreenderam fuga em direção ao bairro Praia dia Costa pela contramão da Avenida Hugo Musso. Relata ainda a vítima que tanto o DENUNCIADO como seu comparsa colocaram a mão na cintura simulando restarem armados, bem como que durante todo o tempo o ameaçaram e tentaram tirar a força o celular de seu bolso.

Durante as investigações e diligências que realizaram, Policiais Civis constataram que o chip da linha 98133-2435, registrado em nome de Alessandro Gaudio Matos, estava sendo usado no aparelho roubado e que este estava na posse e sendo utilizado por Ariany Rafaela Machado Brito, que contatada alegou tê-lo recebido de presente de seu namorado, o DENUNCIADO WILLIAN DA SILVA LEONOR.

A vítima, ao observar e analisar as fotografias de suspeitos, reconheceu sem sombra de dúvidas o DENUNCIADO WILLIAN DA SILVA LEONOR como sendo um dos dois elementos que o abordaram e simulando estarem armados, subtraíram seu aparelho celular.

Ainda consta dos autos que a vítima após o roubo tentou rastrear o seu aparelho celular usando o aplicativo da Samsung, tendo este indicado que o aparelho se encontrava na Rua Grajaú, Itapoã, Vila Velha/ES, local que fica próximo ã casa do DENUNCIADO. O DENUNCIADO ao ser ouvido alegou que havia adquirido o aparelho de um "tal Buiu ou Negão" pela quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), de quem não sabia informar maiores dados, no dia 06 ou 07 de maio do corrente ano entre as 19h30min e 21h00min., todavia, apurou-se que Ariany já estava usando o aparelho antes deste horário”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Nulidade da prova obtida através do reconhecimento fotográfico:

A primeira tese vertida pelo apelante é a de nulidade da prova obtida através do reconhecimento fotográfico, o qual não teria seguido o rito estabelecido no art. 226 do CPP, o que ensejaria nulidade da condenação e a consequente absolvição do apelante.

Dispõe a citada norma:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o reconhecimento fotográfico “
se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar”
.

Todavia, após detida análise, verifico que a irresignação defensiva não aponta objetivamente em qual etapa do procedimento ocorreu a pretendida nulidade, limitando-se a afirmar que não existem provas suficientes de autoria e que o procedimento não obedeceu aos requisitos legais.

Além disso, verifica-se da sentença condenatória que a condenação do apelante resultou da apreciação de um conjunto de provas que vai além da prova obtida pelo reconhecimento fotográfico do apelante, contando, também, com depoimento seguro e incontradito da vítima do crime de roubo e dos policiais que efetuaram a prisão.

Referida tese também foi suscitada em tese de alegações finais, por parte da defesa, sendo rebatida pela sentença recorrida com a seguinte fundamentação:

“Nesse sentido, veja-se que no caso em apreço,
a vítima em depoimento prestado em ambas as fases da persecução penal, afirmou que reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo o autor do delito. Tal afirmação foi corroborada pelos Policiais Civis responsáveis pela investigação, bem como pelos policiais que testemunharam o reconhecimento realizado pela vítima
, conforme o Auto de Reconhecimento de fl. 20.

Besta forma, entendo que o reconhecimento realizado em sede policial, ao contrário do alegado pela defesa, não violou a norma do artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual
REJEITO a preliminar de nulidade arguida
”.

Dessa forma, verifico que a prova da autoria do recorrente derivou de seguro conjunto probatório, do qual o reconhecimento fotográfico teve caráter suplementar em relação aos vários elementos de prova produzidos, não havendo que se falar em nulidade por inobservância ao regramento contido no art. 226 do CPP.

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ: “
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
’. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Este Colegiado encampa a citada orientação: “
A ausência de observância às formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando há outras provas independentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000818-08.2024.8.08.0035, Relatora: DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 07/Feb/2025).

Diante do exposto, não há que se falar de nulidade da prova obtida através do reconhecimento fotográfico.

2 - Nulidade por ilicitude da prova obtida da operadora de telefonia celular por suposta violação ao direito de inviolabildiade de comunicações telefônicas:

Na sequência, a defesa postula pela nulidade da condenação em decorrência da ilicitude da prova obtida junto a operadora de telefonia celular TIM, por violação ao direito de sigilo de dados do recorrente.

Para tanto, a defesa aduziu, em suas razões recursais, que “
o órgão investigativo extrapolou, em muito, aquilo que a lei e o STF caracterizam como dados cadastrais que não estão sujeitos à reserva jurisdicional
”, de modo que a referida operadora de telefonia celular, atendendo a requisição da autoridade policial, teria fornecido “
informações sobre a localização do telefone, através das antenas ou ERBs (estações rádio-base)
”.

A referida documentação consta das fls. 10/17 do IP (vol. 002, parte 01, dos autos digitalizados).

Em síntese, a defesa questiona a possibilidade de a autoridade policial poder requisitar, licitamente, tais informações, as quais considera sensíveis.

Após detida análise, observo que a documentação referida trata de dados cadastrais de IMEI, sobretudo de titularidade e geolocalização, acerca do chip ou linha utilizados no celular subtraído, conforme Relatório de Investigação de fls. 18/19 do mesmo volume digitalizado, link ao ID 9634188.

Acerca disso, consoante bem detalhado nas contrarrazões recursais, “
Extrai-se do Relatório de Investigação de fls. 19/20 do Volume 02, Parte 01, do Drive, que foi solicitado à operadora TIM a quebra de dados cadastrais do IMEI 359240090932400 do celular marca SAMSUNG, modelo Galaxy s9, e, em resposta, a TIM informou que a linha “chip” (27) 98133-2435 estava em nome de Alessandro Gaudio Matos, mas quem estava usando o aparelho de celular na data de 06/05/2020 no horário de 11:06:02 horas era Ariany Rafaela Machado Brito. Consta, ainda, que foi feito contato com Ariany para saber como ela adquiriu o aparelho celular, tendo ela respondido que foi seu namorado WILLIAN SILVA LEONOR (ora Apelante) que lhe deu de presente
”.

O deslinde da questão perpassa pela definição do que se consideram dados cadastrais e se estes estariam abrangidos pelas informações protegidas pelo direito constitucional de sigilo das comunicações.

Nesse contexto, a requisição de dados cadastrais de usuários investigados criminalmente não se confunde com os dados obtidos através da quebra de sigilo de dados da efetiva comunicação entre duas pessoas, e que somente é possível de ser realizada por meio de decisão judicial.

Ao apreciar referida questão, o c. STJ decidiu que “
Há diferenciação na proteção dada pela legislação ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos e às informações de conexão e de acesso às aplicações da internet. O tratamento desta última hipótese encontra-se no art. 22, e seus incisos, da Lei n. 12.965/2014, a qual exige para o seu deferimento a necessidade da medida para o prosseguimento das investigações; e, finalmente, a limitação da área e do período de tempo dos registros dos dados necessários
”

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO. LEI DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ACESSO POR DECISÃO JUDICIAL MOTIVADA. PROCEDIMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PREVISTO NA LEI N.º 9.296/96. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão judicial que determinou autorizou a entrega dos registros de todas as chamadas telefônicas ou mensagens de texto originadas e recebidas em determinadas torres de celular (Estação Rádio Base - ERB), nas datas e horários indicados pelo requerimento da Autoridade Policial, não foi redigida de maneira genérica, tampouco viola o direito à intimidade e à privacidade dos usuários de telefonia móvel que utilizaram as referidas estações de telefonia.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra do sigilo dos dados cadastrais do usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submetem a disciplina da Lei n.º 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.760.815/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 13/11/2018.)

Dessa forma, não prospera a tese de ilicitude da prova.

3 - Desclassificação de roubo circunstanciado para receptação simples:

A defesa postula pela desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo crime de receptação simples.

A
materialidade
do delito de roubo

se encontra evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 06/08, Auto de Reconhecimento indireto de pessoa de fl. 21, Auto de Apreensão de fl. 30, Auto de Restituição de fl. 31, e Relatório final de fls. 39/43.

A
autoria
, embora negada pelo recorrente, deriva do relato seguro e incontroverso prestado pela vítima Gabriel Testa Fiereck, quando ouvido em juízo.

Transcrevo:

“QUE eu fui à casa de um colega pela orla da praia, e ao retornar
fui abordado pelo acusado mais uma pessoa,
QUE na av. Jair de Andrade
eles me abordaram simulando que estavam armados, e solicitaram meu telefone, QUE eu entreguei e eles empregaram fuga, QUE fiquei frente a frente do acusado,
QUE o meu telefone foi recuperado com uma mulher, que aparentemente era namorado do acusado que entregou o telefone na delegacia,
QUE em menos de 15 dias depois prestei meu depoimento e fiz o reconhecimento do acusado em delegacia, QUE o acusado estava presente na delegacia,
foi em uma sala separada, tinha apenas o acusado na sala pra reconhecimento, QUE foi ele quem me rendeu o telefone, QUE
na ocasião eu reconheci sem dúvidas
, mas agora em audiência passado muitos anos não me recordo mais, QUE como tem muito tempo a data do fato hoje não consigo reconhecer, mas na época reconheci”.

É entendimento assente neste Colegiado que “
nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004509-25.2023.8.08.0048; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 10/Jul/2024).

A versão acusatória também é ratificada pelo depoimento do policial civil José Carlos Galon, prestado na fase judicial:

“QUE quando chegou esse BU pra nós,
a vítima falou que foi feito um rastreamento e que daria na rua Grajau em Itapuã
, próximo da casa do suposto autor, QUE como não tínhamos mandato de prisão,
solicitei a operadora tim que informasse quem estaria utilizando o aparelho celular, QUE quem estaria usando era Ariane que era ex/atual do Willian, QUE Ariane disse que Willian teria dado a ela de presente,
QUE chamamos eles na delegacia para prestar esclarecimentos, QUE houve muitos controvérsias nos depoimentos dele e dela, QUE até a respeito desse tal “buiu ou Negão” que teria vendido o aparelho celular que não conseguimos identificar ele, QUE o horário que ele comprou o aparelho não estava batendo com o que a Ariane começou a usar, pois Ariane começou a usar no dia 6 as 11 horas e o acusado disse que comprou o aparelho no dia 6 entre 19 e 21 horas, QUE o acusado disse que estaria jogando bola no Society no Jockey, mas entrei em contato com a filha do dono desse campo e me informou que nesse horário não joga ninguém lá, QUE o acusado ainda disse que me comprovaria que estaria na casa de um primo e levaria as imagens mas até hoje não levou, QUE foi feito reconhecimento através do álbum digital, QUE colocamos diversas fotos e pedimos pra vitima reconhecer, o qual apontou o acusado Willian, QUE a vítima reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas, não teve dúvida alguma, (...) QUE solicitamos as imagens das câmeras do edifico perto de onde ocorreu o roubo mas não conseguimos identificar a vítima nem o autor nas imagens.”

Portanto, verifica-se que a tese desclassificatória não encontra respaldo probatório nos autos, sendo inviável seu acolhimento.

Nesse sentido, o depoimento da testemunha de defesa Leonardo Lucas Seabra, em juízo, desqualificou a tese defensiva de que Willian teria comprado o telefone celular do depoente, não apresentando a defesa nenhum indício de que o ora recorrente teria comprado o referido aparelho de telefone que havia sido subtraído da vítima.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos. 2. A prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante realizou as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas, bem como a tese desclassificatória para o delito de receptação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008061-08.2021.8.08.0035; REL.ª DES.ª SUBST.ª NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 11/Mar/2024).

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese desclassificatória.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.